Tribunal: STJ
Processo: 0018764-75.2007.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914403 - BA(2025/0140242-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARCELO BELTRÃO DA FONSECA - RJ062974
MARINA ZANETTI BERNARDO STOCCO - RJ238268
THOMAZ MENDONÇA FARIA - RJ228408
DANILO ROMERA LUQUEZE - SP305294
AGRAVADO
: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA PRATES CHETTO - BA019693
PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA - BA049750
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COLETIVO CONTRATADO POR PESSOA
JURÍDICA PARA SEUS EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula 563 do STJ, que afirma a incidência do Código de Defesa do
Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, refere-se à
relação entre participante pessoa física e entidade previdenciária, não sendo
automaticamente aplicável à relação entre entidade aberta e pessoa jurídica
que contrata plano coletivo para seus empregados.
2. A jurisprudência do STJ admite a aplicação excepcional do Código de
Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas, com base na teoria finalista
mitigada, somente quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica,
fática ou econômica em relação ao fornecedor.
3. Ao reconhecer a existência de relação de consumo, ainda que o plano de
previdência complementar tenha sido contratado para os funcionários da
recorrida, o Tribunal de origem afastou, em dissonância com a orientação
desta Corte, a necessária análise da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou
econômica da pessoa jurídica para fins de incidência do CDC, devendo os
autos retornarem à origem para novo julgamento da questão.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento da matéria relativa à incidência do Código de Defesa do
Consumidor no caso concreto, com observância da teoria finalista mitigada.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56109388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 70127b58-84cf-4066-ac2b-147079f312bc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 70127b58-84cf-4066-ac2b-147079f312bc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914403 - BA(2025/0140242-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARCELO BELTRÃO DA FONSECA - RJ062974
MARINA ZANETTI BERNARDO STOCCO - RJ238268
THOMAZ MENDONÇA FARIA - RJ228408
DANILO ROMERA LUQUEZE - SP305294
AGRAVADO
: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA PRATES CHETTO - BA019693
PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA - BA049750
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COLETIVO CONTRATADO POR PESSOA
JURÍDICA PARA SEUS EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula 563 do STJ, que afirma a incidência do Código de Defesa do
Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, refere-se à
relação entre participante pessoa física e entidade previdenciária, não sendo
automaticamente aplicável à relação entre entidade aberta e pessoa jurídica
que contrata plano coletivo para seus empregados.
2. A jurisprudência do STJ admite a aplicação excepcional do Código de
Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas, com base na teoria finalista
mitigada, somente quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica,
fática ou econômica em relação ao fornecedor.
3. Ao reconhecer a existência de relação de consumo, ainda que o plano de
previdência complementar tenha sido contratado para os funcionários da
recorrida, o Tribunal de origem afastou, em dissonância com a orientação
desta Corte, a necessária análise da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou
econômica da pessoa jurídica para fins de incidência do CDC, devendo os
autos retornarem à origem para novo julgamento da questão.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento da matéria relativa à incidência do Código de Defesa do
Consumidor no caso concreto, com observância da teoria finalista mitigada.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55827178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:28:59
Código de Controle do Documento: 1ce2e5ef-4bfa-47ec-b271-fe6ea20cff46

Trata-se de agravo interposto por ICATU SEGUROS S.A. contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
Quinta Câmara Cível, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
COLETIVO. SEGURADORA QUE INFORMOU QUE O PLANO
CONTRATADO NÃO INTEGRARIA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
EMPRESA
CONTRATANTE
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS,
AINDA
QUE
NÃO
DISPONÍVEL
À
SUA
TOTALIDADE. NOTIFICAÇÃO DO INSS À EMPRESA CONTRATANTE
COBRANDO OS VALORES PAGOS COMO INTEGRANTES DOS
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR COBRADO
PELO INSS SEM APRESENTAR DEFESA ADMINISTRATIVA. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
DA CONSUMIDORA AO INSS QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A
RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. PREJUÍZO FINANCEIRO
SUPORTADO PELA CONSUMIDORA. PAGAMENTO AO INSS MEDIANTE
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO QUE A CONSUMIDORA POSSUÍA
JUNTO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DANO E NEXO CAUSAL
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Enquadrando-se a apelante e a apelada, respectivamente, nos conceitos
legais de fornecedor e consumidor, embora tenha esta contratado o plano de
previdência complementar para que seus funcionários fossem participantes,
fê-lo na qualidade de destinatária final da cadeia de produção, de modo que
a relação jurídico em comento é de consumo, regulada pela legislação
consumerista, não se tratando, portanto, de hipótese de incompetência
material do juízo sentenciante.
2. Empresa contratada que afirmou que seu plano previdenciário não
integraria o salário de contribuição dos funcionários da contratante, tendo
enviado a esta documento desatualizado, fazendo referência a legislação já
revogada.
3. Documento que, além de desatualizado, fundamentou-se em interpretação
pessoal da contratada acerca da pretensa ilegalidade dos dispositivos legais
e regulamentares que condicionavam a não incidência da exação
previdenciária ao oferecimento do plano à totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa contratante.
4. Alegação de mérito que se pauta em discussão sobre qual interpretação
possível da legislação previdenciária é juridicamente adequada, se a da
apelante ou a do legislador e do INSS. Discussão que não pode recair sobre a
consumidora, fazendo-a suportar todo o prejuízo decorrente da contratação
do plano previdenciário, mormente quando sua legalidade deste fora
reiteradamente afirmada pela fornecedora.
5. O fato de ter a apelada providenciado voluntariamente o pagamento da
quantia cobrada pelo INSS, mediante a compensação de crédito que possuía
com a autarquia previdenciária, sem ter oferecido defesa em processo
administrativo, não configura culpa exclusiva da vítima e não afasta, por si
só, a responsabilidade da fornecedora.
6. Configuração do dano suportado pela apelada em razão do plano
contratado com a apelante, cuja extensão é comprovada pela Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito e pela posterior realização de compensação
de crédito que a apelada possuía junto ao INSS.
7. Recurso improvido. Manutenção da sentença em sua integralidade.” (fls.
789-790)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
910/929
Documento eletrônico VDA55827178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:28:59
Código de Controle do Documento: 1ce2e5ef-4bfa-47ec-b271-fe6ea20cff46

Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 489, § 1o, incisos IV e
VI, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, e do CPC; arts. 2o, 14, caput, §§ 1o e 3o, incisos I
e II, 36 e 37, §§ 1o e 3o, do CDC; arts. 26, §§ 2o e 3o, 36 e 69, § 1o, da Lei Complementar n.
; arts. 2o, § 1o, 20 e 21, da LINDB; arts. 186, 187, 403, 422, 927 e 945, do CC; e
109/2001
dissídio jurisprudencial quanto ao
§ 1o, da Lei Complementar
sustentando, em
art. 69,
109/2001,
síntese, que:
(a) houve omissão no enfrentamento de questões relevantes e deficiência de
fundamentação no acórdão recorrido e no julgamento dos embargos de declaração,
caracterizando negativa de prestação jurisdicional;
(b) a relação entre as partes não teria natureza consumerista porque a recorrida não é
destinatária final do serviço previdenciário coletivo, afastando a competência do juízo
especializado e a incidência do CDC;
(c) o plano de previdência contratado é plenamente legal e a condicionante de
abrangência à totalidade dos empregados e dirigentes, prevista na legislação previdenciária
anterior, foi tacitamente revogada, não incidindo contribuição sobre as contribuições vertidas aos
planos;
(d) não houve publicidade enganosa ou má prestação de serviços, pois as
informações prestadas foram claras, verdadeiras e juridicamente embasadas, inexistindo ato
ilícito e devendo o julgador considerar as consequências práticas da decisão;
(e) o nexo causal foi rompido por culpa exclusiva, ou ao menos concorrente, da
recorrida, que não apresentou defesa administrativa e não mitigou seu próprio prejuízo, impondo-
se o afastamento ou a redução da condenação;
(f) o acórdão recorrido atribuiu interpretação divergente da firmada pelo STJ quanto
à não incidência de contribuição previdenciária sobre valores vertidos a planos de previdência
complementar e à revogação tácita da regra condicionante da Lei 8.212/1991.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 991/1.024.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de
ajuizada por TELENGE
ação indenizatória
TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA contra ICATU SEGUROS S/A,
alegando publicidade enganosa pois, embora tenha contratado plano de previdência privada
com promessa de não incidência de contribuição previdenciária sobre os aportes,
coletivo
recebeu cobrança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente à integração dos
valores ao salário de contribuição. Requereu indenização por danos materiais correspondentes ao
débito previdenciário, além do ressarcimento do valor pago para a contratação do plano.
Documento eletrônico VDA55827178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:28:59
Código de Controle do Documento: 1ce2e5ef-4bfa-47ec-b271-fe6ea20cff46

A sentença concluiu pela existência de relação de consumo entre as partes, pela
ocorrência de publicidade enganosa e pela responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos
do art. 14 do CDC e
parágrafo único, do CC, julgando procedente em parte o pedido
art. 927,
para condenar a ré ao pagamento do valor do débito descrito na notificação do INSS (fls. 559/568
).
O eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento à apelação da
seguradora ré, reafirmando a natureza consumerista da relação e a indevida interpretação quanto
à não incidência previdenciária, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima, e
reconhecendo a ocorrência do dano e o nexo causal, mantendo integralmente a condenação.
Fixadas tais premissas, passa-se ao exame das teses recursais.

"A respeito da alegação preliminar de incompetência material do juízo
sentenciante, tem-se que não deve prosperar.
Com efeito, enquadram-se a TELENGE LTDA. e a ICATU S/A,
respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor trazidos pelo
r (art. 2o, caput, e
o, caput), de modo
Código de Defesa do Consumido
art. 3
que a relação jurídica discutida nos autos é regida pelo direito consumerista,
a saber:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final. [...]
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação,
importação,
exportação,
distribuição
ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Nesse sentido, firmaram as partes negócio cujo objeto foi a contratação
(IDs no 11641163, no 11641025 e no
de plano de previdência complementar
11641158), tendo-o feito a TELENGE LTDA. na qualidade de destinatária
final; e a ICATU
na qualidade de fornecedora, atuante no mercado de
S/A
consumo com a comercialização de planos previdenciários mediante
remuneração, tratando-se de entidade aberta de previdência complementar,
nos termos do
caput, da Lei Complementar no
que versa:
art. 36,
109/01,
Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma
de sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de
benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda
continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.
Mesmo tendo a TELENGE adquirido o serviço oferecido pela ICATU
para que seus funcionários fossem os participantes do plano, não deixa de
se enquadrar no conceito legal de consumidora, pois, ao adquiri-lo,
encerrou a cadeia de produção-consumo, tratando-se, portanto de
.
destinatária final
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela natureza
consumerista dos contratos realizados por entidades abertas de previdência
complementar, nos termos de seu entendimento sumulado, que versa: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de
previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários
(Súmula n. 563, Segunda Seção,
celebrados com entidades fechadas.”
julgado em
DJe de
).
24/2/2016,
29/2/2016.
Documento eletrônico VDA55827178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:28:59
Código de Controle do Documento: 1ce2e5ef-4bfa-47ec-b271-fe6ea20cff46

Tratando-se a relação jurídica em comento, portanto, de relação de
, não deve ser acolhida a alegação preliminar de incompetência
consumo
material do juízo sentenciante."
De fato, nos termos da
"
Súmula 563 do STJ, O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos
".
previdenciários celebrados com entidades fechadas
Todavia, referido enunciado diz respeito à relação entre o participante do plano
, e no presente caso a relação jurídica
(pessoa física) e a entidade de previdência privada
examinada é aquela entre a entidade e a empresa (pessoa jurídica) que contratou plano de
previdência complementar para seus funcionários, razão pela qual deve ser feita a devida
distinção do caso concreto.
Sobre a matéria, esta Corte entende que "A determinação da qualidade de
consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista. Somente em
situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas
hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-
se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional) - teoria finalista
"
mitigada (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 615.888/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2020,
22/9/2020)
Pela teoria finalista, só pode ser considerado consumidor aquele que exaure a função
econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo, o que
não ocorreu no caso, uma vez que os destinatários finais do plano de previdência privada
.
contratado são os funcionários da empresa Contudo, o STJ tem admitido o abrandamento
dessa regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou
econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do
CDC (teoria finalista mitigada). Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REABERTURA. PRODUÇÃO
DE PROVAS. NECESSIDADE. CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, embora se
verifiquem omissões no acórdão recorrido, é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), considerando que foi invocada
a violação do artigo 1.022 do CPC nas razões do recurso especial e o exame
da matéria omissa prescinde do revolvimento de questões fáticas.
2. Se o juiz alterar sua convicção inicial quanto à incidência de uma regra de
instrução - como ocorre na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo
de produção de provas, a fim de evitar que a parte que litigou sob o benefício
dessa inversão seja surpreendida com decisão que a revogue, sem lhe
facultar influir no resultado da demanda. Precedentes.
3. "Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista
deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não
tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em
estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando
Documento eletrônico VDA55827178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:28:59
Código de Controle do Documento: 1ce2e5ef-4bfa-47ec-b271-fe6ea20cff46

a aplicação das normas prevista no CDC" (AgInt no CC n. 146.868/ES,
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
22/3/2017,
de
.
24/3/2017)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
5. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos
autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória."
(
relator
, Quarta
REsp n. 2.019.403/SC,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
2/3/2026,
6/3/2026,

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
RELAÇÃO
356/STF.
JURÍDICA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA
FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
OBRIGAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
PAGAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. TEORIA
DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
2. Em relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o
Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, reconheceu tratar-se
de relação estritamente empresarial, envolvendo partes com paridade
técnica e econômica, inexistindo destinatário final ou situação de
vulnerabilidade apta a autorizar a incidência da teoria finalista mitigada.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a aplicação
excepcional do CDC às pessoas jurídicas exige efetiva demonstração de
hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica, circunstância afastada
pelo Tribunal a quo. Revisão da conclusão que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. No mérito, é cediço que o sistema processual brasileiro adotou, como
regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual
cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
5. Acerca da questão, o Tribunal de origem, à luz das provas testemunhais e
documentais, concluiu pelo inadimplemento da recorrente, reconhecendo a
validade das medições, do saldo devedor e da multa contratual estipulada.
Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 3.045.532/CE,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
9/2/2026,
13/2/2026,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A insurgente refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a
aplicação da Súmula 7 do STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula
182 do STJ.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o
produto ou serviço é contratado para implementação de atividade
econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação
de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem se admitido o
abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de
Documento eletrônico VDA55827178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:28:59
Código de Controle do Documento: 1ce2e5ef-4bfa-47ec-b271-fe6ea20cff46

hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica,
autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria
finalista mitigada).
Precedentes.
2.1. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à
aplicabilidade do CDC, na forma como posta nas razões recursais,
demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7 do
STJ.
3. Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte, "a cláusula que
estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não
obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para
contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a
constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência
do aderente." (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1873954/SC,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. Incidência da
22/11/2021,
02/12/2021)
Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.953.175/MS,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/12/2025,
19/12/2025,
Portanto, em hipóteses como a dos autos, se a contratação for considerada um
insumo para a atividade econômica (como, por exemplo, um benefício para atrair talentos), a
empresa pode não ser vista como destinatária final, somente podendo invocar a proteção das
normas consumeristas se demonstrar vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) perante a
entidade previdenciária.
Nesse cenário, ao concluir pela ocorrência de relação de consumo ao fundamento de
que a contratante "encerrou a cadeia de produção-consumo, tratando-se, portanto de
, o eg. Tribunal de Justiça o fez em dissonância com o entendimento desta
destinatária final"
Corte, devendo a questão ser examinada à luz da teoria finalista mitigada, que exige
.
a demonstração de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica)
E não tendo as instâncias ordinárias discutido acerca dessa questão - justamente em
razão do errôneo enquadramento da recorrida como destinatária final do plano de previdência
privada contratado para seus funcionários - não pode ser apreciada, de
, nesta
per saltum
instância, devendo os autos retornarem à origem para novo exame da questão, à luz da
jurisprudência desta Corte sobre a matéria, especificamente no que diz respeito aos requisitos
para a aplicação da teoria finalista mitigada.
Ante o exposto, conheço do agravo e
,
dar parcial provimento ao recurso especial
determinando-se o retorno dos autos à origm para novo julgamento da matéria relativa à
incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55827178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 00:28:59
Código de Controle do Documento: 1ce2e5ef-4bfa-47ec-b271-fe6ea20cff46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.914.403 / BA
Número Registro: 2025/0140242-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00187647520078050001 187647520078050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : MARCELO BELTRÃO DA FONSECA - RJ062974
DANILO ROMERA LUQUEZE - SP305294
THOMAZ MENDONÇA FARIA - RJ228408
MARINA ZANETTI BERNARDO STOCCO - RJ238268
AGRAVADO
: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : FABIANA PRATES CHETTO - BA019693
PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA - BA049750
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DANILO ROMERA LUQUEZE, pela parte: AGRAVANTE: ICATU SEGUROS
S/A.
TERMO
Documento eletrônico VDA56086540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:59
Código de Controle do Documento: 489f9701-4c30-4d6b-a8b7-a39ecc3ce04e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:59
Código de Controle do Documento: 489f9701-4c30-4d6b-a8b7-a39ecc3ce04e